Tribunal: TJSP
Processo: 1000196-86.2015.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000452121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1000196-86.2015.8.26.0014, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram conflito
de competência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA
NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1000196-86.2015.8.26.0014
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada:
Companhia
Brasileira
de
Distribuição
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juíza prolatora: Dra. Roberta de Moraes
Prado
TJSP (voto no 16159)
Competência - Redistribuição por prevenção -
Questão pontual decidida em mandado de
segurança - Partes, causas de pedir e pedidos
diferentes - Ausência de conexão - Precedentes
- Conflito de competência suscitado perante a
C. Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça
Apelação cível manejada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo nos autos de embargos à
execução
fiscal
opostos
pela
Companhia
Brasileira
de
Distribuição, os quais tramitaram na Vara das Execuções Fiscais
Estaduais da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram julgados
procedentes para reconhecer a extinção do crédito tributário pela
decadência, julgando extinta a execução e determinando o
levantamento de eventual penhora. Arcará a embargada com custas
e despesas processuais, além de verba honorária em 10% sobre o
valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Recurso distribuído a esta Relatoria por
força de acórdão proferido pela C. 4a Câmara de Direito Público,
que não conheceu do apelo e determinou remessa para esta
Câmara, por prevenção em razão do julgamento da apelação nos
autos do Mandado de Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053
(fls. 962/966).
Tal, em abreviado, o relatório.
Consoante se dessume dos autos, a
Companhia Brasileira de Distribuição opôs embargos à execução
fiscal objetivando a extinção do crédito tributário decorrente do Auto
de
Infração
AIIM
no
3.161.129-1,
alegando
decadência,
cerceamento de defesa, inocorrência do pressuposto de fato da
autuação, impossibilidade de escolha da confissão que pareça mais
adequada,
presunção
indevida,
comprovação
dos
créditos,
improcedência da multa por violação ao princípio da estrita
legalidade e do não-confisco, ilegalidade da cobrança de juros de
mora com base na Lei no 13.918/2009, ilegalidade da forma de
cálculo dos juros de mora, equívoco no termo inicial dos juros sobre
a multa e exigência indevida de honorários advocatícios.
Diante da r. sentença de procedência dos
embargos, o recurso interposto foi distribuído livremente à C. 4a
Câmara de Direito Público (fls. 956), a qual, conforme relatado, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
conheceu do recurso, redistribuindo-o para esta C. Câmara sob o
fundamento de suposta prevenção.
De seu turno, na apelação interposta nos
autos do Mandado de Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053,
julgada por esta C. Câmara no ano de 2013, figuraram como
impetrantes as sociedades empresariais Companhia Brasileira de
Distribuição, Sé Supermercados Ltda., Novasoc Comercial Ltda.
e Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. O recurso foi
distribuído à Relatoria do Desembargador Burza Neto, antecessor
nesta Cadeira, o qual restou vencido, sendo designado Relator o
Desembargador Vinício Salles.
Referido mandamus teve por objeto o
afastamento dos juros estabelecidos pela Lei Estadual no
13.918/09, cujo acórdão do recurso de apelação interposto pelas
impetrantes restou assim ementado:
Apelação

mandado
de
segurança

reconhecimento da viabilidade do mandamus
alegação de inconstitucionalidade dos juros
estabelecidos pela Lei estadual no 13.918/09

questão
já
decidida
em
Arguição
de
Inconstitucionalidade percentual de juros não
pode ser superior ao estabelecido pela União
sentença reformada
Recurso provido
Da análise da inicial do Mandado de
Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053, constata-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
pretensão das impetrantes cingia-se ao reconhecimento da
inconstitucionalidade do índice de juros de mora previsto na Lei no
13.918/2009, de forma genérica e abstrata. Naquela oportunidade,
as impetrantes não impugnaram qualquer ato coator em concreto da
Autoridade Tributária, o que, por si só, afasta a existência de
prevenção desta C. Câmara para apreciar o presente recurso, que
versa sobre a higidez do crédito tributário consubstanciado,
especificamente, no AIIM no 3.161.129-1.
Com efeito, a C. Turma Especial deste E.
Tribunal, no julgamento do Conflito de Competência no
0006476-30.2018.8.26.0000, sob a relatoria do ínclito Des.
Rebouças de Carvalho, já reconheceu a inexistência de prevenção
desta Relatoria em razão do julgamento da apelação interposta nos
autos do Mandado de Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Embargos à
Execução Fiscal e Ação mandamental Não há
que se falar na conexão ou continência com
ação mandamental que pleiteava afastar a
incidência da Lei no 13.918/09 e os Embargos à
Execução Fiscal que objetiva a anulação do
AIIM no 3.064.084-2 - Prevenção não constatada
-
Julga-se procedente o Conflito de Competência, com determinação da
competência da Câmara suscitada, C. 8a Câmara
de Direito Público. (TJSP; Conflito de competência cível
0006476-30.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Rebouças
de
Carvalho; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de
São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).
No
acórdão
do
referido
Conflito
de
Competência, o eminente Relator consignou, expressamente, que
“por ocasião da interposição da ação mandamental no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
0022299-89.2012.8.26.0053 proposta por Companhia Brasileira de
Distribuição e outras, o tema em debate era afastar a incidência dos
juros moratórios com base na Lei no 13.918/09, sem qualquer
elemento para que se pudesse desvendar se nesta ação
mandamental estar-se-ia a questionar o mesmo AIIM no
3.064.084-2 debatido nestes embargos à execução, cerne do
julgamento desta apelação no 1001343-44.2014.8.26.0577, o que afasta o
reconhecimento de alguma prevenção.
A par desta impossibilidade de estabelecer
alguma relação que pudesse evidenciar a conexão entre as ações
mandamental e embargos à execução fiscal, o julgamento pela C. 12a
Câmara de Direito Público, que em ação mandamental afastou a
incidência dos juros moratórios nos termos da Lei no 13.918/09, não
imputa a sua prevenção, reconhecendo, portanto, a competência da C. 8a
Câmara de Direito Público, Relator Sorteado, Desembargador Ponte Neto
(fl. 675), ou a quem tenha assumido a sua cadeira, em razão da
Distribuição Livre ocorrida a fls. 675.
De fato, a causa de pedir e o pedido de
ambas as ações se mostram, a priori, distintos e inconciliáveis, e
ainda que possa haver alguma relação causal entre as ações não há
que se falar na ocorrência de conexão ou continência entre elas.
Ademais, deve-se levar em consideração de que tanto na conexão como
na continência a reunião das ações tem por objetivo a decisão simultânea
das ações (art. 57 e 58, do CPC/15).
Além disso, convém destacar que mesmo
naqueles casos de conexão não há que se falar na reunião se um deles já
foi julgado, tal como considerado pelo Enunciado da Súmula 235, do STJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado”. (o grifo o foi por nós)
Outrossim, em recente decisão no Conflito
Negativo
de
Competência
no
0034050-91.2019.8.26.0000,
suscitado por esta Relatoria em caso análogo ao vertente,
envolvendo as mesmas partes e idêntica temática, entendeu a C.
Turma Especial de Direito Público pela competência da C.
Câmara suscitada, pontuado que “entendimento diverso conduziria,
em última análise, à prevenção da suscitante para todas as ações
envolvendo as apelantes em que se questionasse a incidência dos
respectivos juros, ainda que de forma lateral ou subsidiária”.
Confira-se a ementa do julgado paradigmático:
COMPETÊNCIA. EMBARGOS A EXECUÇÃO
FISCAL.
Conflito
Negativo
suscitado
pela
Décima Segunda Câmara de Direito Público em
face da Quinta Câmara de Direito Público.
Alegação de prevenção de Câmara suscitada,
que teria afastado em mandado de segurança a
aplicação dos juros previstos na Lei Estadual no
13.918/09, que também é objeto de embargos do
devedor
à
execução
fiscal
que
visam
desconstituir auto de infração. Matéria debatida
no mandado de segurança não se refere ao auto
de infração em si e nem ao crédito dele oriundo.
Cobrança de juros em excesso, que, na espécie,
é apenas um aspecto secundário. Inexistência
de risco de decisões díspares com prejuízo às
partes. Entendimento diverso que conduziria,
em última análise, à prevenção da suscitante
para todas as ações envolvendo as apelantes
em que se questionasse a incidência dos
respectivos juros, ainda que de forma lateral ou
subsidiária. Conflito julgado procedente para
reconhecer a competência da Colenda Câmara
Suscitada. (Conflito
de
Competência
no
0034050-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
91.2019.8.26.0000. Turma Especial - Público. Rel. Des.
Bandeira Lins. j. 29/11/2019)
Portanto,
denota-se
claramente
a
inexistência de conexão entre o julgamento anterior e o presente.
Deveras, conforme bem observado no recente julgamento do conflito
negativo de competência em referência, entendimento contrário
implicaria prevenção desta Câmara para as inúmeras demandas que
envolvessem os contribuintes impetrantes do precitado mandado de
segurança e que discutissem a inconstitucionalidade dos juros
aplicados segundo a Lei Estadual no 13.918/09.
Consabido, o art. 105 do Regimento desta
E. Corte assim prevê:
A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito,
ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e
para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos
julgados.
Eventual reconhecimento da competência
desta C. 12a Câmara de Direito Público para processar e julgar
recursos por conexão ao Mandado de Segurança no
0022299-89.2012.8.26.0053
acabaria
por
criar
hipótese
de
prevenção meramente pela identidade das partes em juízo, e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
pelo objeto da demanda, o que, evidentemente, não encontra
respaldo no art. 105 do Regimento Interno.
A
corroborar
esse
entendimento,
precedentes outros envolvendo controvérsia análoga, julgados pela
C. Turma Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação em
ação declaratória em que se discute questão
material relativa à validade de Termo Aditivo e
Modificativo (TAM) de contrato de concessão
Acórdão que não conhece do recurso e
determina sua remessa à Câmara de Direito
Público
que
julgou
anterior
Agravo
de
Instrumento em Mandado de Segurança cujo
objeto era questão pontual e formal a respeito
do processo administrativo de invalidação do
referido TAM Inadmissibilidade Inexistência
de prevenção Art. 105 do Regimento Interno
deste Tribunal O mandado de segurança que
discutiu questão pontual e formal a respeito de
processo administrativo não gera prevenção
para ação declaratória cujo objeto é a questão
material, relativa à validade do TAM e do mérito
administrativo referente à sua invalidação

Precedente da Turma Especial
Prevenção
fixada em razão de Agravo de Instrumento
tirado de ação declaratória cujo objeto era a
declaração da questão material da relação
jurídica administrativa, mesmo posterior ao
anterior mandado de segurança, pois foi esta a
Câmara que primeiro conheceu da causa, nos
termos do art. 105 do Regimento Interno

CONFLITO
CONHECIDO
E
JULGADO
PROCEDENTE, PARA FIXAR A COMPETÊNCIA
DA 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. (TJSP;
Conflito de competência 2105395-54.2017.8.26.0000; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: Turma Especial
- Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de
Registro: 18/10/2017 o grifo o foi por nós)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

Mandado de segurança
ISS
Cooperativa
médica Alegação de que o imposto não incide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
sobre as atividades de intermediação contratual
praticadas pela cooperativa no interesse de
seus cooperados e sem intuito lucrativo

Definição de ato cooperativo
Questão de
mérito principal: incidência ou não de tributo
municipal Legalidade da Instrução Normativa
no 19/2011-SUREM/SF
Questão de mérito
secundária: legalidade de atos administrativos

Resolução
no
623/13

Definição
de
competência que leva em consideração a causa
de pedir imediata do feito
Competência
decorrente para o conhecimento de todas as
questões acessórias à principal Competência
da Câmara de Direito Público suscitada

CONFLITO
PROCEDENTE.
(TJSP;
Conflito
de
competência
0019198-33.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: Turma Especial -
Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/05/2017; Data de
Registro: 31/05/2017)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PREVENÇÃO RECURSAL
AUSÊNCIA, pois o
agravo de instrumento julgado pelo órgão
suscitante, no caso, a C. 1a Câmara de Direito
Público, foi tirado de execução fiscal ajuizada
em Vara Única de Auriflama, relativa à causa de
pedir e pedido diversos dos relacionados à
apelação distribuída ao órgão suscitado, no
caso, a 8a Câmara de Direito Público, que foi
tirada de embargos à execução fiscal do Juízo
de Mirandópolis
Ausência de conexão ou
continência que gere prevenção recursal do
órgão
suscitante
(art.
105,
TITJSP)

PROCEDÊNCIA DO CONFLITO para reconhecer
a competência do órgão suscitado, no caso, a 8a
Câmara de Direito Público. (TJSP; Conflito de
competência
0003913-97.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: Turma Especial -
Publico; Foro de Mirandópolis - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 24/03/2017; Data de Registro: 10/04/2017)
Ante o exposto, tendo em vista a negativa
de competência pela C. 4a Câmara de Direito Público, e por
entender ausente causa de distribuição por prevenção, à luz do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
32, IV1 cc. art. 2002 do Regimento Interno desta E. Corte, suscito
conflito de competência, encaminhando-se os autos à C. Turma
Especial de Direito Público para dirimir a controvérsia.
Postas tais premissas, por meu voto,
suscito conflito de competência, determinando a remessa dos
autos à C. Turma Especial.
Souza Meirelles
Desembargador
1 Art. 32. Compete às Turmas Especiais: (...)
IV - as dúvidas e conflitos entre suas Câmaras e Grupos de Câmaras.
2 Art. 200. O conflito de competência será dirimido pelo Órgão Especial ou, se circunscrita a uma
das Seções ou Subseções, pelas Turmas Especiais, podendo ser suscitado pelos Presidentes de
Seção, pelos órgãos fracionários do Tribunal, pelo Ministério Público e pela parte ou por terceiro
prejudicado.